Tribunal: TJES
Processo: 5000856-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: JADSON ROCHA DA VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000856-61.2022.8.08.0048

Embargante:

Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA

Embargado:

Jadson Rocha da Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA, a fim de manter a sentença que acolheu
pretensão autoral formulada por
Jadson Rocha da Vitória
, a fim de condenar a requerida
“ao pagamento dos valores retroativos da suplementação da previdência desde a data do primeiro requerimento (04/10/2018)
”.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão e obscuridade, pugnando ainda pelo prequestionamento de “questões” que reputa relevantes.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. BENEFÍCIO SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, conforme a certidão de nascimento do autor, a sua interdição foi devidamente averbada em meados de 1998, e, como assinalado pela própria VALIA, ele já era dependente de seu genitor muito antes do falecimento deste. Assim, pertinente a intelecção do parquet no sentido de que condicionar a percepção do benefício ao autor ao segundo requerimento, reaberto exclusivamente em razão da exigência da Apelante de que fosse comprovada a situação do dependente junto ao INSS, viola a boa-fé e não deve ser tutelado.

2 - Afinal, vale registrar que “[...] o Apelado era beneficiado com o benefício da pensão alimentícia, descontado dos proventos complementares de aposentadoria do participante, seu genitor, desde março de 1997 até a data do óbito deste ocorrido em outubro de 2018. O compromisso da Apelante com o objeto do contrato de previdência complementar impunha a observância do dever de proteção da entidade familiar, assegurando a continuidade do pensionamento do dependente do participante. Dessa forma, a previsão regulamentar que estabelece a data do segundo requerimento – reapresentado por exigência ilícita da Apelante, porque em oposição ao que estabelece o artigo 68, §2º, da Lei Complementar nº 109/2001 –, viola não apenas a garantia constitucional de proteção da família, como também o próprio propósito do contrato de previdência complementar, pois deixou em estado de vulneração aquele que deveria beneficiar.[...]”.

3 - Recurso desprovido. Sentença reformada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Em suma, a embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Ora, a intelecção do desfecho atribuído à causa pelo julgado embargado é clareza meridiana, de modo que não suficiente a ausência de demonstração pela embargante qual o ponto a ser aclarado (
já que limita-se a dizer que o entendimento do acórdão é obscuro e, por conseguinte, reverbera a rediscussão do julgado
), ainda desconsidera que o STJ orienta que “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgador. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.), o que não se verifica na hipótese.

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante (art. 202, caput e § 2º, da Constituição Federal, artigo 17 da Lei Complementar nº109/2001, art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o r. voto da e. Desembargadora Relatora.